Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. A matéria controvertida consiste na viabilidade de condenação em honorários de sucumbência na ação de produção antecipada de provas para subsidiar, futuramente, a inauguração da fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1).

II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que somente haverá condenação quando for demonstrada a resistência do requerido à exibição dos documentos solicitados (princípio da causalidade).

III. Não se extrai injustificada resistência no âmbito administrativo, diante da inidoneidade da solicitação extrajudicial dirigida à instituição bancária, desprovida de procuração ou outro documento assinado pelo próprio cliente, a inviabilizar o acesso de terceiros aos objetivados documentos, protegidos que estão pelo sigilo bancário.

IV. Igualmente não se constata a resistência no âmbito judicial, pois não foi apresentada contestação nem argumentos contrários à produção da prova antecipada, além do que adveio a apresentação voluntária dos documentos almejados, no prazo estipulado pelo Juízo.

V. Nesse quadro fático processual de inexistência de resistência qualificada (causalidade), em qualquer das referidas variantes (administrativa e judicial), inviável a condenação em honorários sucumbenciais.

VI. Recurso conhecido e desprovido.